Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. DIÁLOGO GRAVADO. PROVA CABAL DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR. RECEBIMENTO DO CRÉDITO. REGULARIDADE DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que a fornecedora esclareceu, com clareza, o teor da avença.

3. Embora haja divergência entre o valor total do contrato e o montante efetivamente depositado em favor do consumidor, foi demonstrado que a diferença decorre de 2 (duas) autorizações de crédito feitas pelo Autor em favor de terceiros. Logo, não há vícios no valor do contrato.

4. Carece de força probatória o exame grafotécnico realizado por assistente técnico unilateralmente escolhido pelo Autor, quando as conclusões obtidas não elidem as demais provas nos autos e, inclusive, contrapõem-se à manifestação de vontade exposta pelo próprio consumidor.

5. Também carece de força probatória o laudo pericial contábil produzido extrajudicialmente sobre objeto contratual diverso do examinado na presente ação judicial.

6. Demonstrada a regularidade do contrato, o recebimento do crédito e a clara adesão do contratante aos termos do negócio jurídico, cabe ao devedor pagar a dívida.

7. Apelação conhecida e não provida.